Tribunal: TJES
Processo: 5003698-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003698-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTINA CAETANO STEFANON
AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003698-95.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTINA CAETANO STEFANON

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO FIRME NICOLETTI - ES19752
AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cristina Caetano Stefanon
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível, julgado sob relatoria do e. Des. Fabio Clem de Oliveira que conheceu do recurso interposto pela ora embargante e lhe deu parcial provimento, autorizando expedição de alvará para levantamento da quantia de R$97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) com os acréscimos legais.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, por não ter se manifestado acerca do Tema Repetitivo nº. 677 do c. STJ, que revisará a possibilidade de incidência juros e de correção monetária sobre valores devidos, ainda que depositados em conta judicial e sob remuneração bancária.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 11 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003698-95.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTINA CAETANO STEFANON

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO FIRME NICOLETTI - ES19752
AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos por
Cristina Caetano Stefanon
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível, julgado sob relatoria do e. Des. Fabio Clem de Oliveira que conheceu do recurso interposto pela ora embargante e lhe deu parcial provimento, autorizando expedição de alvará para levantamento da quantia de R$97.328,87 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) com os acréscimos legais.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, por não ter se manifestado acerca do Tema Repetitivo nº. 677 do c. STJ, que revisará a possibilidade de incidência juros e de correção monetária sobre valores devidos, ainda que depositados em conta judicial e sob remuneração bancária.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, posto que, de fato, deixou de ser considerado no acórdão de ID 2071774 o REsp

1820963/SP que se encontra pendente de julgamento sob rito dos Recursos Repetitivos a fim de revisitar o Tema nº 677 no c. Superior Tribunal de Justiça.

Antes de enfrentar o ponto omisso, porém, destaco que o Embargante em momento algum fez alusão ao referido Recurso Especial nos presentes autos, seja em suas razões de Agravo de Instrumento ou em sede de contrarrazões ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte adversa. Entretanto, por se tratar de questão cognoscível de ofício, reconheço a omissão neste aspecto e passo a enfrentar a alegação.

O embargante sustenta que o c. STJ, no citado REsp vai revisitar a questão da remuneração dos valores depositados em conta judicial, havendo ordem de sobrestamento dos recursos que versem sobre o tema.

De fato, consta do REsp 1820963/SP proposta de revisão da tese firmada no Tema Repetitivo de nº 677 pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Da mesma forma, consta também ordem de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo no território nacional, no segundo grau de jurisdição ou naquela Corte.

Cito a ementa do Recurso Especial em questão:

QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE TEMA REPETITIVO. TEMA 677/STJ. APARENTE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DO STJ. ADMISSÃO DO RITO. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO. 1. O Tema 677/STJ enuncia que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. No julgamento do REsp 1.475.859/RJ, a Terceira Turma deu nova conformação a esse entendimento, fixando a orientação de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. 3. A partir de então, a jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas passou a oscilar entre a aplicação, ou não, do Tema 677/STJ nas hipóteses em que o depósito judicial não é feito com o propósito de pagamento ao credor, repercutindo a divergência nos demais juízos e Tribunais pátrios. 5. Contexto em que se mostra adequada a instauração de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, para que a Corte Especial se manifeste sobre a preservação, ou não, do respectivo enunciado. 6. Delimitação do tema submetido à revisão: "revisão da tese relativa ao Tema 677/STJ: definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor". 7. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional. 8. Questão de ordem acolhida. (QO no REsp 1820963/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 28/10/2020)

Entretanto, no inteiro teor do referido julgamento vê-se, quanto a ordem de suspensão, ressalva acerca da “
possibilidade de tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas
, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária."

Entendo, pois, ser justamente a hipótese dos autos, já que a quantia que o acórdão embargado autorizou liberação se refere ao valor original depositado acrescido das atualizações bancárias, parcela inequivocamente incontroversa.

Além disso, embora a questão esteja pendente de revisão pela Corte Especial, entendo permanecer aplicável, ao menos por ora, o entendimento sedimentado acerca da não exigência do executado de pagamento de juros e correção do débito quando já remunerado o valor depositado em conta judicial pela instituição financeira.

Assim, a omissão detectada e sanada não se revela apta à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do colegiado subsiste ainda que considerada a questão agora enfrentada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para sanar omissão acerca de uma das teses do embargante, porém, sem alteração da conclusão outrora alcançada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO SANADA, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, a omissão detectada e sanada não se revela apta à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do colegiado subsiste ainda que considerada a questão agora enfrentada.
3.
Recurso conhecido e provido para sanar a omissão, sem alterar a conclusão do julgado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e ACOLHER o recurso, mas sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.